Tribunal: TJPA
Processo: 0017238-50.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017238-50.2014.8.14.0301
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: MARIA TEREZA COSTA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. PRESCRIÇÃO BIENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ação para cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública deve ser ajuizada dentro do biênio subsequente ao término da relação de trabalho, conforme determina a parte final do art. 7º, XXIX da CF/88.

2. A Autora foi contratada como servidora temporária em 13/10/1993 e desligada em 30/04/2009, só ajuizando a demanda em 29/04/2014, restando prescrita a pretensão, pois a ação foi ajuizada após os 02 (dois) anos do término da relação de trabalho, sendo alcançada pela prescrição bienal.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 27 de julho a 03 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0017238-50.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVE)

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA DO ESTADO: MARIA TEREZA PANTOJA ROCHA)

INTERESSADA: LEONICE CRISTINA OLIVEIRA DOS ANJOS (ADVOGADO: BRUNO MOTA VASCONCELOS – OAB/PA Nº 9.166

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento, monocraticamente, ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravante, eis que ficou reconhecida a prescrição do pedido formulado na ação, cuja ementa transcrevo abaixo (Id. 2142182):

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O BIÊNIO CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDO. ARTIGO 7º, XXIX, DA CARTA MAGNA. STF – ARE 709212/DF. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

Irresignado, o Agravante interpôs o presente Recurso (Id. 2239801), sustentando, em síntese, que deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional quinquenal e não o prazo bienal para o ajuizamento da demanda.

Discorre sobre o art. 37, da Constituição Federal, pontuando que, via de regra, a investidura em cargos, empregos e funções públicas pressupõe aprovação em concurso, sendo excepcionado pela Carta Magna, todavia, duas formas de investidura em que se dispensa o concurso: – o cargo em comissão declarado de livre nomeação e exoneração (art. 37, V, da CF); e – a contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF).

Narra ser imprescindível para a realização da contratação temporária, a previsão de lei do Ente Estatal contratante e o respeito ao prazo fixado na norma, sob pena de nulidade do contrato.

Sustenta que a contratação temporária da Autora de ação teria sido celebrada em desconformidade com o disposto no art. 37, II e IX, da CF, vez que firmada por tempo indeterminado, sendo prorrogada indevidamente, descaracterizando a transitoriedade e necessidade de excepcional interesse público, o que implicaria na nulidade desse contrato, sendo a ela devido o depósito do FGTS.

Quanto ao prazo para o ajuizamento da demanda: bienal ou quinquenal, afirma que o ARE 709.212 não se aplicaria ao presente caso, vez que tratou de relação celetista e a demanda versa sobre relação jurídico-administrativa, ponderando que a prescrição bienal somente seria aplicável às relações trabalhistas de direito privado, não sendo essa a hipótese dos autos.

Nesses termos, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para reformar o
decisum
recorrido, no sentido de ser conhecido e provido o Apelo interposto, para reconhecer o direito da Autora ao percebimento do FGTS, sem multa, respeitada a prescrição quinquenal, por não estar prescrita a pretensão da Demandante.

As contrarrazões não foram apresentadas (Id. 2544593).

É o relatório.
À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, 07 de julho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Quanto às questões de mérito argumentada pelo Agravante, ressalto que, nada de novo se apresenta para que seja reconsiderada a decisão combatida, na medida em que não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica, que ensejou o desprovimento monocrático da Apelação interposta.

O Recorrente suscita a reforma da decisão monocrática (Id. 2142182), sob fundamento de que a prescrição bienal não se aplica ao caso, pois o reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS funda-se na nulidade da contratação, sendo uma relação firmada com a administração pública, não sendo uma relação trabalhista de direito privado, tornando-se assim inaplicável o art. 7°, XXIX, da Constituição Federal.

Contudo, a decisão esclarece que a ação de cobrança do FGTS deve ser ajuizada dentro do biênio subsequente ao término da relação de trabalho, conforme determina a parte final do art. 7º, XXIX da CF/88, senão vejamos a decisão agravada (Id. 2142182):

(...) Ocorre que, revendo seu posicionamento, o Plenário do STF, em 13/11/2014, no bojo do ARE 709212/DF, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral,
julgou inconstitucional os artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Decreto 99.684/1990, superando, desse modo, o entendimento anterior sobre prescrição trintenária
, conforme se extrai da ementa que encimou o referido acórdão:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990
. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (STF – ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015)

No julgamento desse último Recurso Extraordinário, restou assinalado que, diante do que expressamente prevê a Carta da República, especificamente no artigo 7º, XXIX, não há como se sustentar o prazo trintenário amplamente reconhecido na jurisprudência e na doutrina pátria, vez que a regra constitucional em tela possui eficácia plena.

Eis a redação do artigo 7º, incisos III e XXIX, da CF/88:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

III – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

(...)

XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho,
com prazo prescricional de cinco anos
para os trabalhadores urbanos e rurais,
até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho
;”

Desse modo, ficou suplantada qualquer discussão quanto ao prazo prescricional relacionado ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pois o STF já deliberou que deve ser observado o que expressamente estabelece o texto constitucional, ou seja,
é quinquenal e não trintenária
.

Entretanto, ainda no julgamento do ARE 709212/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à diretiva, isto é, aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, aplicar-se-á imediatamente o prazo de 05 anos, porém, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes, aplica-se o que ocorrer primeiro – 30 anos, contados do termo inicial, ou 05, a partir da decisão da repercussão geral.

Coisa diversa, contudo, é o prazo para a propositura da ação de cobrança que, conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88,
deve ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, o que não ocorreu
in casu
, pois o ajuizamento da ação ocorreu em 29/04/2014 (Id. 817387 - Pág-. 2), isto é, muito após o prazo bienal acima referido
, uma vez que o contrato vigorou de 13/10/1993 a 30/04/2009. (...)

Ou seja, a parte tem 2 (dois) anos para ajuizar a ação e,
após
esse
ajuizamento
, pode retornar 05 (cinco) anos para cobrar as verbas que não foram pagas. Se a ação de cobrança não for ajuizada dentro desse período, fulmina toda a pretensão.

Acerca do tema, valho-me do magistério de Sérgio Pinto Martins:

Com a Constituição de 1988, o FGTS passou a ser um direito do trabalhador (art. 7º, III, da Constituição). O prazo de prescrição para sua cobrança também deve observar os prazos normais do inciso XXIX do art. 7º da Constituição. Dessa forma, não poderia o parágrafo 5º do art. 23 da Lei 8.036 tratar diversamente da Constituição e especificar o prazo de prescrição de trinta anos. Se a lei maior regula exaustivamente a matéria de prescrição no inciso XXIX do artigo 7º, não poderia a lei ordinária tratar o tema de forma diferente (...) Quando a Constituição quis estabelecer direitos mínimos foi clara no sentido de usar as expressões 'nunca inferior' (art.7º, VII), 'no mínimo' (art. 7º, XVI e XXI), 'pelo menos' (art. 7º, XVII). No inciso XXIX do art. 7º não foram usadas tais expressões. O constituinte foi preciso no sentido de fixar o prazo, que, portanto, não pode ser modificado pela lei ordinária. O FGTS é um crédito resultante da relação de trabalho. Não pode a lei ordinária reduzir ou ampliar o prazo de prescrição previsto na Constituição.” (MARTINS, Sérgio Pinto. Prescrição do FGTS para o empregado. In: Repertório IOB de Jurisprudência. Trabalhista e Previdenciário.13/99).”

Como ficou consubstanciado na decisão agravada, em relação ao ARE nº 709.212/DF, o STF mudou o seu entendimento no que diz respeito a prescrição para cobrança das parcelas de FGTS, que de trintenária passou a ser quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32,
obedecido o prazo bienal para a propositura da ação, conforme prescreve o art. 7º, XXIX, da CRFB/88
.

“DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇO. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONÔMICA E JURÍDICA DA MATÉRIA. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA.” (ARE 709.212/DF. REL. MIN. GILMAR MENDES).

Relativo ao prazo de ajuizamento da ação, para cobrança de débito em face da Fazenda Pública, houve a ratificação do que já se aplicava, quanto à prescrição do art. 7º, XXIX, da CF/88, ou seja, 2 (dois) anos, o norma que se transcreve
in verbis
:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 2000)

Desse modo, como a Autora foi contratada como servidora temporária em 13/10/1993 e desligada em 30/04/2009 (817387 - Pág. 4), só ajuizando a demanda em 29/04/2014 (Id. 817387 - Pág-. 2), resta prescrita sua pretensão, pois a ação foi ajuizada após os 02 (dois) anos do término da relação de trabalho, sendo alcançada pela prescrição bienal.

Portanto, considerando que inexiste no presente recurso fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos do decisum, conheço do presente agravo, porém nego-lhe provimento para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/08/2020